Tribunal: CARF
Processo: 10120.720132/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720132/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.773 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
CIPA INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ANTECIPAÇÕES APROVEITADAS NO AUTO
DE INFRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Cancelado ou reduzido o lançamento (ou auto de infração) em processo
administrativo que levou à não homologação (ou homologação parcial) da
compensação pretendida, deve-se retornar o processo à autoridade de origem
para análise e eventual recomposição do crédito tributário, considerando a
repercussão do resultado do primeiro sobre o presente processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, considerando o provimento obtido no
processo n. 10120.724379/2013-67, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 467/477, contra Acórdão da DRJ, fls.456/461,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade movida pelo contribuinte contra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720132/2010-29
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720132/2010-29

despacho decisório que não homologou a compensação pretendida, por sua vez transmitida
através de créditos de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2008, para compensar débitos de
PIS e COFINS.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do Acórdão combatido:
Tratam os autos da declaração de compensação retificadora no
37514.15756.020910.1.7.03-3614, transmitida com base em créditos relativos ao saldo
negativo de CSLL, que teria sido apurado no exercício de 2009 (01/01/2008 a
31/12/2008).
Analisadas as parcelas de composição do saldo negativo deste período, foi apurado pela
Autoridade Tributária o montante de R$ 953.836,25, que representa o volume de
antecipações de CSLL (compensações e pagamentos de estimativas mensais) passíveis
de serem utilizados para deduzir a contribuição devida no período em análise.
Entretanto, com o objetivo de evitar o aproveitamento em duplicidade das parcelas que
compõe o alegado crédito sob análise, foi verificado pela Autoridade Tributária a
ocorrência de lançamento de ofício, via auto de infração (processo no
10120.724379/2013-67 - cópias às fls. 228/267), no qual foi lavrada infração fiscal
decorrente da falta de recolhimento da CSLL sobre receitas omitidas no ano
calendário de 2008.
Por esta razão, os valores de estimativa mensal que foram utilizados na apuração do
saldo negativo de CSLL referente ao exercício 2009 (01/01/2008 a 31/12/2008), que
originaria um suposto direito creditório no montante de R$ 390.937,69, foram
aproveitados para quitar a CSLL – Ajuste Anual lavrada no lançamento de ofício.
Assim, foi constatado impedimento para a utilização dessas parcelas na
composição do crédito sob análise, uma vez que o lançamento de ofício produziu
reflexos no direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
O quadro a seguir, extraído do Despacho Decisório (fl. 290), resume a situação descrita:

Dessa forma, conclui-se pela inexistência do direito creditório em discussão:
28. Logo, conclui-se que, o Saldo Negativo da CSLL, relativo ao ano calendário de
2008, é inexistente e, por consequência, não deve ser reconhecido pela autoridade
fiscal, pois as estimativas, indicadas como componentes do alegado direito creditório,
foram integralmente absorvidas na dedução do valor apurado a título de CSLL –
Ajuste Anual no lançamento de ofício efetuado no processo no 10120.724379/2013-67
(auto de infração).
A decisão proferida pelo Despacho Decisório (fls. 282 a 296), emitida em 10/07/2013,
também abordou a admissão da DCOMP retificadora no 37514.15756.020910.1.7.03-
3614, a não homologação dos débitos declarados e a realização de procedimentos de
lavratura de auto de infração de multa isolada, conforme reproduzido a seguir:
Decisão
No uso das atribuições previstas no artigo 241, inciso I, e artigo 302, inciso VI, do
Regimento Interno da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF n.o
203, de 14/05/2012 (DOU 17/05/2012); da delegação de competência prevista no
artigo 3o, inciso I, da Portaria DRF/GOI no 222, de 21/09/2012 (DOU de 24/09/2012);
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720132/2010-29

com base nos artigos 69 e 75 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012; e
nos termos do relatório e da fundamentação retro, DECIDO:
I- NÃO RECONHECER a favor da pessoa jurídica CIPA - INDUSTRIAL DE
PRODUTOS ALIMENTARES LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o no 01.851.716/0001-
65, o direito creditório pleiteado contra a Fazenda nacional, a título de Saldo Negativo
de CSLL, relativo ao ano calendário de 2008, no valor original de R$ 390.937,68
(trezentos e noventa mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), em
razão das estimativas, indicadas como componentes do alegado direito creditório,
terem sido integralmente absorvidas na dedução do valor apurado a título de CSLL –
Ajuste Anual no lançamento de ofício realizado através do processo no 10120.724379/
2013-67 (auto de infração), conforme fundamentado nos parágrafos acima;
II- ADMITIR a DCOMP retificadora no 37514.15756.020910.1.7.03-3614, apresentada
em conformidade com a legislação de regência da matéria, e por atender às condições
legais de admissibilidade, não se observando, na referida DCOMP, a inclusão de novo
débito ou o aumento dos valores dos débitos compensados em relação a respectiva
DCOMP original no 36771.88302.230209.1.3.03-8523, devendo admiti-la para
considerar retificada a DCOMP no 24095.18082.020309.1.7.03-9969 anteriormente
apresentada;
III- NÃO HOMOLOGAR às compensações formuladas por meio da DCOMP no
37514.15756.020910.1.7.03-3614, apresentada com força de confissão de dívida
(artigo
74,
parágrafo
6o,
da
Lei
no
9.430/96,
incluído
pela
Lei
no
10.833/03),concernentes aos débitos discriminados no quadro abaixo, que se
encontram controlados no processo eletrônico no 10120.723194/ 2012-54 (Cobrança –
Eletrônico) vinculado ao presente processo, em virtude do não reconhecimento do
direito creditório concernente a Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2008,
nos termos do inciso “I retro.

IV- REALIZAR os procedimentos de lavratura de auto de infração de multa isolada, nos
termos do artigo 74, parágrafos 15 e 17, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei
no 12.249/10, a ser aplicada no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o
montante dos créditos tributários que se encontram discriminadas no quadro 05 supra,
constantes na Declaração de Compensação no 37514.15756.020910.1.7.03-3614, cujas
compensações foram consideradas não homologadas em razão da inexistência do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 01/08/2013 (fls. 315), bem como da cobrança
dos débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade em 30/08/2013 (fls. 318 a 324), com suas razões de discordância.
Em sua defesa, resumidamente, a interessada destaca que a decisão teria considerado
como legítimas as alegações e valores constantes das autuações que deram origem ao
PAF no 10120.724379/2013-67 e esclarece que as referidas autuações teriam sido
objeto de impugnação, regularmente apresentada. Desse modo, considerando que a
procedência ou não da glosa das compensações declaradas dependem diretamente
do resultado do citado PAF, entende que o julgamento dos presentes autos deve ser
suspenso até o encerramento do trâmite desta demanda. Cita a Portaria RFB no 666.
de 2008, que determina que serão objeto de um único processo administrativo as
exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizado com base nos
mesmos elementos de prova. No intuito de ilustrar suas alegações, cita julgados do
CARF e do antigo Conselho de Contribuintes.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720132/2010-29

Ao final, requer:

Encontra-se apensado aos presentes autos o processo administrativo fiscal no
10120.726461/2013-26.
O Acórdão combatido, no entanto, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
SOBRESTAMENTO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe o sobrestamento do processo administrativo por não existir disposição que
confira efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo contribuinte, quando há
pendência de decisão administrativa definitiva relativa à exigência formalizada de ofício
no período.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ANTECIPAÇÕES APROVEITADAS NO AUTO DE
INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Comprovada a efetividade das antecipações e ocorrendo a cobrança executiva do tributo
apurado no período, em decorrência de auto de infração lavrado com o aproveitamento
de tais antecipações, não há reconhecimento de direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, repisando e reforçando os
argumentos já apresentados nas peças impugnatórias, a saber: a) preliminarmente, que há
relação de dependência e prejudicialidade entre o presente processo e as discussões objeto do
processo no 10120.724379/2013-67 e, por isso, melhor caminho seria o sobrestamento. Nesse
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720132/2010-29

sentido, a eficácia do Despacho Decisório no 907/2013 e do acórdão DRJ deve ser suspensa e a
conclusão do presente processo sobrestado até a prolação de decisão final no processo citado; b)
quanto ao mérito, entende que há ilegitimidade do lançamento de ofício que resultou no
indeferimento do PER/DCOMP objeto do presente litígio, porque as receitas operacionais dos
quais se exigiu a CSLL decorrem de subvenção de investimento (não tributável pelo CSLL, nos
termos do art. 443 do RIR/99).
Após, os autos foram encaminhados para este órgão recursal, para análise e
julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
A Recorrente argui preliminarmente que o indeferimento da compensação em
análise decorreu da adição de ofício na base de cálculo da CSLL de 2009 de valores que estão
sendo discutidos nos autos dos processos administrativos no 10120.724379/2013-67, de R$
22.505.614,76, os quais reverteram a base negativa de CSLL informada na DIPJ/2009 (de R$
82.698.361,87) para CSLL devida no período (R$ 399.543,73). Assim, em função da adição de
ofício, o saldo negativo informado na DCOMP foi considerado inexistente pelo Fisco, o que
ocasionou a glosa da compensação declarada na DCOMP.
No que diz respeito à dependência e à prejudicialidade do presente processo em
relação ao processo 10120.724379/2013-67, a argumentação foi prejudicada eis que esta turma
julgou o referido processo em sessão realizada nesta manhã, dando-lhe provimento no que diz
respeito à CSLL.
Assim, no mérito, merece parcial acolhimento o recurso do contribuinte, haja vista
o provimento dado ao processo administrativo n. 10120.724379/2013-67, devendo recomposto o
saldo negativo da CSL na mesma medida.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, considerando o provimento obtido no processo n. 10120.724379/2013-67, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720132/2010-29

Fl. 530
DF CARF MF
Original